Tribunal: TJMT
Processo: 0020822-55.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — RECURSO INOMINADO No 20822-55.2010.8.11.0041 — CLASSE 460 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
RECORRENTE: MARIA LUIZA CORREA;
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Vistos etc.
Os autos foram devolvidos da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 28865955).
Dessa forma, procedam-se à redistribuição à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob relatoria do Desembargador Edson Dias Reis.
Às providências.
Cuiabá, 13 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator